Tribunal: TJMT
Processo: 1040452-31.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040452-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Assistência à Saúde]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[GISELE ANA CONCEICAO FIGUEIREDO - CPF: 863.111.071-04 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULA REGINA SEVERINA DE MELO BENETI - CPF: 049.043.991-88 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA –RESPONSÁVEL POR SUA GENITORA COM SEQUELAS DE
AVC
, NECESSITANDO, PORTANTO, DE CUIDADOS AUXILIARES DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS– PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em redução da carga horária do Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n.º 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GISELE ANA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO E SILVA
,
ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança nº 1040452-31.2020.8.11.0041,
revogo a medida liminar anteriormente deferida,
denegou a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fundamentou que a pretensão inicial na impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607/2018.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus à redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horas e mantendo o valor integral do subsídio, por ser uma questão de dignificação da pessoa humana.

Apontou que é cuidadora de sua genitora, a qual é portadora de graves sequelas de AVC há muitos anos, cadeirante permanente, sendo que há a necessidade de auxílio de terceiro 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de médicos especialistas, de modo a garantir a mínima qualidade de vida, conforme atestados médicos acostados aos autos.

Argumentou que “
não possui condições em deixar com um terceiro a sua genitora, tentou pela via administrativo e não obteve êxodo, bem como, não havendo outro meio a não ser, pedir a sua redução da sua carga horaria em 50%, para que esta preste a Cuiabá-Mato Grosso / Distrito Federal - Brasília 11 assistência necessária, para que não tenha o seu convívio afetivo, bem como, o seu meio financeiro desiquilibrado, uma vez que é a ÚNICA pessoa que lhe resta viva para poder auxiliar a sua mãe
”.

Por fim, requer seja recebido, conhecido e dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença, a fim conceder a ordem e autorizar a redução da carga horária da Apelante.

Apresentadas as contrarrazões, o ente público estatal requer o desprovimento recursal e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (id. 115724264)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (id. 122791971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido exordial, com resolução de mérito.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada para aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo a garantir a concessão da redução de 50% da carga horária, sem redução de remuneração, para acompanhamento e cuidado de sua genitora, já idosa, a qual é portadora de sequelas de AVC e cadeirante permanentemente, sendo necessário o auxílio de terceiro 24 horas por dia, conforme CID 10 G81.1, conforme laudo do médico Neurologista, Dr. Pedro de Miranda Martins, CRM 3033.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o apelo recursal não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a Impetrante protocolou pedido administrativo, solicitando a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária para cuidar de sua genitora portadora de graves sequelas de AVC, incapacitante, com 81 anos de idade, e o pedido administrativo obteve o seguinte despacho:

“Face o exposto, opinamos pelo indeferimento do pedido formulado pela servidora GISELE ANA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO E SILVA, matrícula funcional 142105, do cargo de Técnico da Área Meio a redução da jornada de trabalho sem redução da remuneração, nos termos do artigo 124-A da Lei Complementar 04 de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar nº607 de 02 de outubro de 2018.

Ocorrida a homologação remetam o processo a SEDUC para ciência da servidora e posterior arquivamento”.

Sustenta que os documentos acarreados comprovam o diagnóstico e a imperiosa necessidade de acompanhamento em todos os processos de tratamento de sua mãe e, por esta razão, faz jus a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo dos seus proventos, conforme previsão da LC n° 607/2018.

Pois bem.

É notório que, recentemente, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar nº 04/90, foi declarada inconstitucional pela ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000.

A propósito, vejamos o teor do artigo 124-A:

“Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

§ 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

Contudo, vale ressaltar que o i. Relator da Ação, em seu voto, enfatizou não ser objetivo do julgamento prejudicar os servidores públicos que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mas tão somente fazer cumprir a Constituição Estadual, principalmente quanto ao princípio da separação dos poderes, concluindo, ao final, pela inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 607/2018.

A referida matéria objeto da presente demanda já possui posicionamento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e por tratar de regime jurídico dos servidores públicos, deve obedecer à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não a iniciativa Parlamentar.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – ACRÉSCIMO DO ART. 139-A À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – REGIME JURÍDICO FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DOMÍNIO TEMÁTICO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO.
Se o tema a ser tratado – regime jurídico dos servidores públicos – deve observar a iniciativa privativa, prevista na Constituição Federal e Estadual (CF, art. 61, § 1º, II, ‘c’ e CE, art. 39, parágrafo único, II, ‘b’), existe vício formal não sanável, pelo fato de a iniciativa parlamentar, igualmente, ostentar hierarquia constitucional.
A declaração de inconstitucionalidade da lei, ou do ato normativo, no âmbito dos Tribunais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário e somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art. 481 e Súmula Vinculante nº 10). (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015). (negritou-se)

Ademais, conforme bem delineado na sentença pelo magistrado
a quo
, a presente ação exige dilação probatória.

Portanto, clarividente que o almejado pela impetrante/apelante depende de averiguação, ou seja, provas produzidas por assistente social, além da perícia médica.

Logo, embora a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar nº 04/90 tenha sido declarada inconstitucional, entendo que a decisão recorrida, também vai ao encontro da jurisprudência desse Sodalício, mesmo sensível ao que prioriza, no caso.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – GENITORA RESPONSÁVEL POR SUA FILHA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA CRÔNICA INCURÁVEL, INCAPACITANTE, QUE A ASSOLA FÍSICA E MENTALMENTE, NECESSITANDO, PORTANTO, DE CUIDADOS AUXILIARES DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS– PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em redução da carga horária do Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n.º 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020
.m2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 3. Recurso desprovido. (N.U 1008708-18.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (negritou-se)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Incabível a redução da jornada de trabalho quando não comprovado que o servidor é o responsável pelos cuidados da filha acometida de autismo, porquanto é casado e dispõe do imprescindível auxílio de seu cônjuge, pois, quanto a este fato, presume-se a sua capacidade em contribuir nos cuidados da filha, já que não afirmado o contrário
. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1011942-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021). (negritou-se)

Como se pode observar, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, ao analisar o disposto na legislação Estadual, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022